Tribunal: STF
Processo: ARE 1235161
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA N. 1.119. QUINQUÊNIOS. SEXTA PARTE. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 731/1993 E CONSTITUIÇÃO DE SÃO PAULO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento, dispensada certidão a respeito. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Prescrição afastada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Recurso parcialmente provido para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, afastar a prescrição e julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado” (fls. 19-20, vol. 10).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “policiais militares, inativos e em atividade, pretendem a condenação das recorrentes para que sejam pagas supostas diferenças de parcelas remuneratórias, contrariando legislação de regência do regime jurídico dos militares estaduais” (fl. 5, vol. 12). 



    Afirmam que “os Recorridos pretendem com a presente a condenação a parcelas anteriores à impetração de mandado de segurança coletivo, utilizando essa propositura como marco interruptivo da prescrição dos créditos individuais anteriores à impetração e que não eram discutidos no mandado de segurança coletivo” (fl. 5, vol. 12). 



    Salientam que, “em recente precedente do Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 573.232 [Tema n. 82 da repercussão geral], que assentou que o provimento coletivo beneficia apenas e tão somente aqueles que tenham dado autorização expressa individualizada para a propositura da demanda coletiva, não bastando autorização genérica” (fl. 9, vol. 12).



    Alegam que “os efeitos da decisão no processo coletivo beneficiam tão somente aqueles que, à época da impetração, encontravam-se vinculados à legitimada coletiva que ajuizou a ação” (fl. 11, vol. 12).



    Sustentam, “com base na Segurança Jurídica, e na leitura do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, que emerge a necessidade do provimento do presente para fins de decidir que somente os filiados à época da impetração poderiam se beneficiar com eventual título judicial favorável” (fl. 12, vol. 12). 



    Pedem o provimento do recurso extraordinário e, subsidiariamente, “na remota hipótese de ser mantida a condenação, requer-se a aplicação integral da Lei Federal n. 11.960/09” (fl. 16, vol. 12). 



    3. Quanto aos juros moratórios e à correção monetária, o recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência do Tema n. 810 da repercussão geral deste Supremo Tribunal (fl. 13, vol. 17). No tocante à alegada contrariedade ao inc. XXI do art. 5º da Constituição da República, o recurso extraordinário foi inadmitido ao argumento de conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (fls. 13-14, vol. 17).



     No agravo contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “o recurso interposto pelo ora agravante preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal” (fl. 2, 
vol. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Quanto à alegada afronta ao inc. XXI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, Tema n. 82 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias a autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, visando a “possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”.



    Entretanto, a controvérsia tratada neste processo refere-se à substituição processual no mandado de segurança coletivo, que dispensa autorização expressa dos associados, inviabilizando a aplicação do Tema n. 82 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 573.232/SC.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130, Tema n. 1.119 da repercussão geral, assentou que “é desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (DJe 8.1.2021). Assim, por exemplo: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REPERCUSSÃO RECONHECIDA. TEMA 1.119. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (ARE n. 1.289.067-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 501.953-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012).



    7. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



     



    “Policiais militares da ativa e inativos postulam, com respeito ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0600593-40.2008.8.26.0053 (053.08.600593-9), da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, impetrado em 28 de agosto de 2008, em que foi determinada a incidência dos quinquênios e da sexta-parte sobre as vantagens permanentes dos associados da impetrante, Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ainda sem trânsito em julgado, o mesmo com respeito ao quinquênio anterior ao ajuizamento da referida ação coletiva, de 29-08-2003 a 28-08-2008. 



    (...) O fato de não ter ocorrido o trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. 



    (...) Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC [Tema 81], em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança coletivo. 



    (...) Relativamente à jurisprudência do Supremo a respeito do tema, consigno que, em relação ao mandado de segurança coletivo, ante a redação do inciso LXX do artigo 5º da Carta de 1988, ocorre o fenômeno da substituição processual, sendo dispensada a autorização específica. 



    (...) Do simples exame dos demonstrativos de pagamento, verifica-se de pronto que o salário base representa parcela diminuta no conjunto da remuneração, tanto que é inferior ao mínimo legal para um número muito significativo de servidores. 



    Por isso, ao salário base alinham-se vantagens outras, sob títulos diversos, especialmente de gratificações, cujo conjunto é que dá a dimensão real da remuneração do servidor.



    Assim, não se afigura razoável a interpretação de que o sentido da lei que definiu em 5% o valor do adicional por tempo de serviço tenha sido de limitar a sua incidência a uma parcela quase simbólica da remuneração do servidor público, a que se reduziu o chamado salário base, em virtude da política estatal de pessoal. 



    (...) Então, é sobre essa remuneração total, de caráter permanente e não eventual, incluindo as gratificações de diversificada nomenclatura, com exceção das vantagens eventuais e da sexta-parte, que devem ser calculados os adicionais por tempo de serviço, descabida a restrição da sua incidência somente sobre o salário base. 



    (...) O regramento do citado artigo 129 da Constitucional do Estado, aplicável também aos servidores militares, por determinação do seu artigo 138, § 2º, assegura o adicional por tempo de serviço para todos os servidores, por isso não consentindo com o seu dimensionamento mais restrito para determinado segmento, como estabelecido pela Lei Complementar 731/1993. 



    E no tocante à sexta-parte, o mesmo artigo 129 da Constituição do Estado confere aos servidores o benefício da sexta-parte dos vencimentos integrais, aos vinte anos de efetivo exercício, sendo que a Lei Complementar nº 731/1993 estabelece dimensionamento mais restrito. 



    (...) Destarte, o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar nº 731/1993 não pode prevalecer sobre a norma de superior hierarquia, da Constituição do Estado. 



    (...) Sendo Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício vantagens de natureza permanente, percebidas por todos os policiais, aquela em razão dos riscos inerentes à atividade e esta outra qualquer que seja o local de exercício, integram a remuneração regular desses servidores e por isso devem ser consideradas para efeito dos adicionais temporais. 



    (...) Justamente por se tratar de interesses individuais homogêneos, abrangendo toda a categoria, é que todos se beneficiam da interrupção da prescrição operada pela ação coletiva. A pendência de decisão final do mandado de segurança coletivo, sobre os limites subjetivos da decisão coletiva, não devem embaraçar as demandas individuais por valores pretéritos, não se justificando aguardar por tempo indefinido o resultado final da ação coletiva, também porque nenhuma lesão de direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário“ (fls. 20-21, 23, 27-30, 33, vol. 10). 



    Rever a questão relativa ao cálculo dos adicionais por tempo de serviço demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos e a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 731/1993 e Constituição de São Paulo), procedimentos incabíveis em recurso extraordinário com agravo. Incide na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEIS ESTADUAIS NºS 6.507/1997 E 9.703/2012 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 58/2003. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.204.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    ”Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor militar estadual. Quinquênios. Sexta parte. Incidência sobre os vencimentos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A Corte, ao analisar o RE nº 764.332/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria ‘em que se discute, à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal, se o adicional por tempo de serviço (quinquênio) recebido por servidores públicos deve incidir sobre os vencimentos integrais, incluídos nesse conceito o salário base mais as gratificações e os adicionais reputados como de natureza permanente, nos termos da legislação que os instituiu’, dado seu caráter infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 702.042-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.11.2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Policial Militar. Adicional por tempo de serviço. Base de cálculo. 3. Leis estaduais 13.809/202, 16.469/2010 e 17.169/2012. 4. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 911.416-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.11.2015).



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). INCORPORAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incorporação do Adicional de Local de Exercício ao vencimento dos policiais militares do Estado de São Paulo, à luz da Lei Complementar estadual 689/92 e da Constituição do Estado de São Paulo, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (RE n. 731.333-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 1º.9.2014).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora